Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-17.2006.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000134-17.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (APELANTE), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), GERALDO ABBADE - CPF: 012.957.219-53 (ADVOGADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMODATO GRATUITO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu ao pagamento de aluguéis vencidos em decorrência de contrato de sublocação não formalmente assinado. Alega o apelante a inexistência de relação contratual válida, sustentando que a utilização do imóvel se deu a título de comodato gratuito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o uso do imóvel pelo réu decorreu de sublocação onerosa ou de comodato gratuito, conforme alega a defesa, e se o ônus probatório foi adequadamente cumprido.

III. Razões de decidir:

3. As provas testemunhais e documentais indicam a sublocação do imóvel, sendo o apelante responsável pelos aluguéis não pagos.

4. O apelante não comprovou a existência de comodato gratuito, tendo deixado de se desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. A ausência de contrato assinado não invalida a sublocação, sendo suficientes as demais provas para comprovar a relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

de julgamento: “A ausência de contrato formalmente assinado não impede o reconhecimento da sublocação de imóvel, desde que as provas testemunhais e documentais demonstrem a existência da relação contratual e o inadimplemento do sublocatário.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei 8.245/91, arts. 14 e 23, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO DE IMÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E COM PEDIDO LIMINAR
no
0000134-17.2006.8.11.0040
, ajuizada por
JOCI PICCINI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

A parte requerente demonstrou o fato constitutivo do seu direito, comprovando a existência da relação contratual através do aditivo ao contrato de locação comercial, notificações extrajudiciais, assim como das testemunhas ouvidas em Juízo (Id. 83559787).

Isso porque, as testemunhas Lerci Pedrich e Valmir Graves, confirmaram a sublocação realizada entre as partes (
contrato redigido e não assinado pelo requerido
).

Nesse viés, consigno que qualquer contrato demanda o consenso dos celebrantes e produz obrigações correlatas entre eles, em especial, a teor do art. 422 do CC, que aduz aos contratantes a obrigação de guardar os princípios de probidade e boa-fé, quer na conclusão do contrato, quer na sua execução.

A parte requerida não comprovou de forma satisfatória, por meio das testemunhas compromissadas, que o imóvel sublocado fora cedido a título gratuito pelo irmão do requerente (
Henrique Piccini - proprietário da empresa Araguaia Agrícola
) em troca de eventuais transportes de funcionários e comissões dadas pela empresa Viação Sorriso (concessionária de transporte) da parte requerida, porquanto, sequer trouxe relatórios, recibos, notas fiscais ou outros documentos hábeis, ou até mesmo a oitiva daquele (Henrique) para confirmar suas alegações.

Dessa forma, ante a inexistência de elementos que contrariem o direito do autor (artigo 373, II, do CPC), de rigor a procedência do pedido no que tange à condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos.

Por fim, consigno que o primeiro mês do aluguel (28/02/2005) foi pago, conforme confirmado pela parte autora.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento dos aluguéis não pagos (
28/03/2005 à 29/01/2006
), sobre os quais incidirão correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios a partir do inadimplemento de cada obrigação.

Face à sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, este último que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o do CPC,
suspendendo a exigibilidade da cobrança, tendo que vista que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

[...]

O apelante alega, preliminarmente, que há nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o juízo ignorou as impugnações levantadas pela defesa quanto à validade dos documentos apresentados pelo Apelado, os quais carecem de assinatura e autenticidade. Ademais, a sentença deixou de apreciar devidamente as provas testemunhais e documentais que corroboram a tese do comodato gratuito, acordado entre o Apelante e Henrique Piccini, irmão do Apelado, sem qualquer obrigação de pagamento de aluguéis. [...]
”;

2)
“
[...] O Apelado não conseguiu demonstrar o
fato constitutivo do seu direito
, conforme lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A existência de um contrato de sublocação, alegado pelo Apelado,
não foi devidamente comprovada
, carecendo de documentos válidos e testemunhas que sustentem sua tese. Os documentos apresentados pelo Apelado,
além de estarem desprovidos de assinaturas
, referem-se a uma empresa diversa,
a Viação Sorriso, e não ao Apelante pessoalmente
[...]
”;

3)
“
[...] o próprio depoimento das testemunhas do Apelado corrobora a inexistência de um contrato de sublocação. A alegação de que o Apelante teria se beneficiado do imóvel sem pagar aluguéis é contradita pelas evidências de que o uso do imóvel se deu
a título de comodato gratuito,
conforme depoimentos que atestam a gratuidade da cessão do imóvel por Henrique Piccini ao Apelante [...]
”;

4)
“
[...] O Apelante sustenta que, em momento algum, houve a celebração de um contrato de sublocação, mas sim um
acordo de comodato gratuito
, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas ALEXANDRE GIARETA e VALDIR GRAVE. Este comodato foi acertado verbalmente entre o Apelante e HENRIQUE PICCINI, irmão do Apelado, como uma solução temporária para o uso do imóvel,
sem qualquer obrigação de pagamento de aluguéis
[...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença ou reformá-la para o fim de se reconhecer, entre outras coisas, “
a existência de comodato gratuito entre as partes, afastando a condenação ao pagamento de aluguéis
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 235791793) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE SENTENÇA

A parte Apelante, em preliminar, assevera que a sentença combatida está eivada de nulidade “
haja vista que não observou o dever de fundamentação adequado, conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 489 do Código de Processo Civil. A decisão não enfrentou de maneira suficiente as alegações da defesa, especialmente no que tange à ausência de comprovação da existência de um contrato de sublocação válido e à natureza da relação entre as partes
”.

Contudo, a meu ver, tal preliminar não merece prosperar.

Isso porque a sentença abordou adequadamente as teses trazidas tanto pelo autor como pela parte ré, ora Apelante, a respeito da existência ou não do alegado contrato de sublocação, expondo, ainda que de maneira concisa, os fundamentos e provas dos autos que embasaram a decisão de mérito.

Além disso, não há qualquer razão no argumento da parte de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Ante todo o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de aluguéis atrasados.

Defende a parte Apelante, no mérito, que não houve sublocação, mas sim comodato à título gratuito, razão pela qual seria indevida a cobrança.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Embora a parte apelante defenda que lhe foi autorizada a utilização do imóvel de forma gratuita pelo Sr. Henrique Piccini e que não há qualquer contrato de sublocação válido firmado entre as partes, os documentos constantes dos autos não corroboram tal tese.

Isso porque, como bem colocado pelo magistrado de piso, os depoimentos das testemunhas Lerci Pedrich e Valmir Graves (ID. 235791769 e 235791770), proprietários do imóvel em questão, demonstram de forma satisfatória que os locatários originais (“irmãos Piccini”) solicitaram verbalmente autorização para sublocar o imóvel, tendo em vista que haviam o desocupado, mas manteriam o pagamento dos aluguéis até o final do contrato.

Ainda que não haja nos autos contrato de sublocação efetivamente assinado pelo apelante, tal ausência, em face das demais provas produzidas, não é capaz de fazer presumir a inexistência de relação contratual entre as partes. As provas testemunhais deixaram claro que os proprietários autorizaram a realização da sublocação e que a parte apelante veio a efetivamente ocupar o imóvel, utilizando-o para “guardar” os ônibus da empresa Viação Sorriso, de propriedade do apelante.

Assim sendo, a meu ver, a parte autora, ora apelada, atendeu satisfatoriamente seu ônus probatório, demonstrando o fato constitutivo do seu direito.

De outro lado, a tese defendida pelo apelante, de que lhe foi autorizada a utilização do imóvel gratuitamente, com retribuição em forma de favores, não encontra resguardo em nenhuma prova produzida nos autos, tendo deixado o réu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

Além disso, também não há nos autos provas capazes de fundamentar a alegada tese de ilegitimidade passiva do apelante, posto que até mesmo as teses apresentadas na Contestação dão a entender que a negociação para utilização do imóvel foi realizada diretamente com a pessoa do apelante e não com a pessoa jurídica.

Por fim, havendo a sublocação do imóvel, é dever do sublocatário, nos termos do art. 14 e 23, I, da Lei 8.245/91, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da sublocação, o que não foi feito, posto que não há provas nos autos nesse sentido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo-se inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme determinar o §11 do art. 85 do CPC, posto que já fixados em sentença no teto estabelecido pelo §2o do referido artigo.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024